Tribunal: TJSP
Processo: 1116719-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Pleito objetivando a manutenção do plano coletivo empresarial do qual a autora, aposentada, era beneficiária, por força do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da autora quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Autora, porém, que não deu causa à

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Pleito objetivando a manutenção do plano coletivo empresarial do qual a autora, aposentada, era beneficiária, por força do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da autora quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Autora, porém, que não deu causa à propositura da demanda – Inversão dos ônus sucumbenciais com base do princípio da causalidade – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116719-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
MILENE
ESCUDEIRO
BARBERO
CASTIGLIONE,
são
apelados
ABRIL
COMUNICAÇÕES S.A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116719-15.2018.8.26.0100 -E
2
APELAÇÃO No 1116719-15.2018.8.26.0100
APELANTE: PATRÍCIA MILENE ESCUDEIRO
APELADAS: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A., MEDISERVICE ADMINISTRADORA
DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
JUIZ: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
VOTO No 19.352
APELAÇÃO - Plano de Saúde Pleito objetivando a manutenção
do plano coletivo empresarial do qual a autora, aposentada, era
beneficiária, por força do artigo 31 da Lei 9656/98 Sentença de
extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de
interesse processual Inconformismo da autora quanto à sua
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
Autora,
porém, que não deu causa à propositura da demanda Inversão
dos ônus sucumbenciais com base do princípio da causalidade
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por PATRÍCIA MILENE ESCUDEIRO
contra ABRIL COMUNICAÇÕES S.A., MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE
PLANOS DE SAÚDE LTDA. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., que, ante o reconhecimento de superveniente falta de interesse processual, julgou
extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, condenando a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116719-15.2018.8.26.0100 -E
3
Apela a autora postulando a reforma da sentença no
que concerne à sua condenação nos ônus da sucumbência, sustentando, em síntese, que a
proposta de novo contrato oferecida pela corré AMIL deve ser interpretada como
reconhecimento do direito postulado na presente demanda ou, subsidiariamente, como
acordo extrajudicial, sendo injusta sua condenação em honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Consigne-se, inicialmente, que o mérito do presente
inconformismo restringe-se à questão dos ônus sucumbenciais.
Em abono de seu inconformismo, sustenta a apelante
que as apeladas deverão suportar as custas e as despesas processuais, bem como a verba
honorária, tendo em vista que, embora tenha se configurado a carência da ação por falta de
interesse processual superveniente, esta ocorreu em razão da aceitação de proposta
favorável que lhe foi oferecida pela corré AMIL, em nítido reconhecimento do direito
postulado na presente demanda.
Pois bem.
Em hipóteses análogas a dos autos, há de ser
considerado o princípio da causalidade, no sentido de que, fundada a sentença em fato
superveniente, “o juiz levará em conta essa circunstância e condenará ao pagamento
de honorários e custas aquele dos litigantes que perderia a ação se o fato
superveniente não tivesse ocorrido” (RSTJ 21/498; RT 706/77 e JTJ 158/158), “isto é,
condenará o responsável pela extinção do processo (RT 702/80), o litigante renitente
(RJTJESP 88/227, 91/309, JTA 42/56, 86/279) ou o que deu causa injusta à demanda”
(STJ, REsp 80.028, Rel.: Min. Peçanha Martins), apud “Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116719-15.2018.8.26.0100 -E
4
legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, Saraiva, 32a ed., 2001, pág. 128, nota
20 ao artigo 20.
No caso “sub judice”, considerando que, após o
ajuizamento da demanda, a corré AMIL, propôs à autora a formalização de novo contrato
de plano de saúde, o qual contemplava, se não integralmente, mas a maioria das pretensões
deduzidas na inicial, forçoso concluir que, caso o fizesse antes, não haveria necessidade do
ajuizamento da presente ação, sendo, efetivamente, descabida a condenação da autora aos
ônus sucumbenciais, já que não deu causa à configuração da superveniente carência da
ação.
Por conseguinte, invertem-se os ônus da sucumbência,
impondo-se às recorridas o ônus concernente ao pagamento das custas processuais e da
verba honorária fixada no “decisum” monocrático.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator